Tribunal: TJES
Processo: 5001791-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: FGTS
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001791-85.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: APARECIDA FERNANDES VIEIRA GAMA e outros (5)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULOS. FGTS. ENCARGOS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ÍNDICES APLICÁVEIS. TEMA 905/STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC. APLICAÇÃO SUPERVENIENTE. TEMA 1170/STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra Decisão que, em fase de Cumprimento de Sentença, homologou os cálculos da condenação, aplicando o índice IPCA-E para correção monetária e juros de mora de 0,5% ao mês sobre os valores de FGTS devidos em razão da declaração de nulidade de Contratações Temporárias. O Recorrente pleiteia a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária e dos juros da caderneta de poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas de FGTS, decorrentes da declaração de nulidade de Contratos Temporários, especialmente em face do título executivo judicial, do Tema 905/STJ e da superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A controvérsia sobre a atualização de condenação judicial da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS por nulidade de Contrato Temporário não se confunde com a matéria julgada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na ADI 5.090, que tratou da remuneração de saldos já depositados em contas vinculadas ao Fundo.

4.
O artigo 22 da Lei nº 8.036/1990, que prevê a incidência da TR, aplica-se a débitos de empregadores em um vínculo empregatício formal, não abrangendo a condenação indenizatória da Fazenda Pública decorrente de contratação nula.

5.
A condenação judicial imposta à Fazenda Pública para pagamento de verbas a contratados temporariamente, inclusive FGTS, submete-se às diretrizes do Tema 905/STJ [(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E].

6.
A partir de 09/12/2021, por força do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, as condenações que envolvam a Fazenda Pública são atualizadas exclusivamente pela Taxa Selic, que engloba correção monetária e juros de mora.

7.
A aplicação de novo regime de juros moratórios, como a taxa Selic prevista na EC nº 113/2021, a processos com título executivo judicial transitado em julgado não ofende a coisa julgada, por se tratar de norma de aplicação imediata aos efeitos futuros de relação jurídica pendente, conforme tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 1.170 de Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido, no sentido de reformar em parte a Decisão recorrida para (I) determinar a aplicação da remuneração oficial da caderneta de poupança como índice dos juros de mora até 08/12/2021; e (II) estabelecer que, a partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, os valores sejam atualizados apenas pela incidência, em uma única vez, da Taxa Selic acumulada no período.

Tese de julgamento:

1.
A sistemática de remuneração de saldos em contas vinculadas ao FGTS (ADI 5090/STF) é inaplicável à atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública decorrentes de condenações ao pagamento de FGTS por nulidade de contrato temporário.

2.
Nas condenações da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS a servidores contratados temporariamente de forma irregular, a atualização rege-se pelos seguintes critérios: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.
A partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa Selic para a atualização dos débitos da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, por força do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

4.
A aplicação imediata da Taxa Selic, conforme a EC nº 113/2021, a condenações transitadas em julgado não configura ofensa à coisa julgada, porquanto se aplica a
ratio decidendi
do Tema 1.170/STF.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.036/1990, arts. 13 e 22; Lei nº 8.177/1991, art. 17; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5090; STJ, REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905/STJ); STF, RE 1.317.982 (Tema 1.170/STF).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1125734)

proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA em fase de Cumprimento de Sentença
proposta por
APARECIDA FERNANDES VIEIRA GAMA, JOANA MARIA DE JESUS, ÂNGELA HILÁRIO ALBINO, ELISÂNGELA FALCÃO FRAGOSO, ROSIANE MACHADO DE MENEZES e LUCIENE QUIUQUI
em face do Recorrente, cujo
decisum
homologou os cálculos apresentados no feito de origem, assentando, por conseguinte, a regularidade da adoção do IPCA-E a título de correção monetária e de 0,5% (meio por cento) ao mês de juros de mora, na atualização da condenação alusiva aos valores não recolhidos a título de FGTS devidos em virtude de contratações temporárias declaradas nulas.

O Recorrente alega, em síntese, que (
I
) “
quanto à atualização monetária, o índice a ser aplicado é a TR – Taxa Referencial. Isto porque o parâmetro está expressamente definido no art. 22 da Lei nº 8.036/90 com a redação dada pela Lei 9.964/2000, de aplicação imediata a partir de sua publicação em 10/04/2000
”; e (
II
) “
quanto à incidência dos juros de mora, cabe ressaltar, que os termos da Lei nº 9.494/97, redação dada pela MP nº 2.180-35/01, bem como pela Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, se aplicam aos juros de mora incidentes no caso sob análise, vez que, quando os referidos diplomas legislativos modificaram a redação do art. 1º F, da Lei nº 9.494/97, uma nova sistemática na incidência dos juros de mora aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública se inaugurou, qual seja a introdução do índice da caderneta de poupança ao mês, desde que esses débitos sejam originários de decisões prolatadas em processos judiciais, independentemente da natureza da condenação
”.

Pleiteia, neste contexto, que se confira provimento ao recurso.

Contrarrazões (id. 1284194), pelo desprovimento recursal.

Decisão (id. 1685310), determinando o sobrestamento da tramitação em razão do julgamento da ADI 5.090, no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Com o julgamento e trânsito em julgado na mencionada ADI 5.090, a suspensão do feito restou levantada.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1125734)

proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA em fase de Cumprimento de Sentença
proposta por
APARECIDA FERNANDES VIEIRA GAMA, JOANA MARIA DE JESUS, ÂNGELA HILÁRIO ALBINO, ELISÂNGELA FALCÃO FRAGOSO, ROSIANE MACHADO DE MENEZES e LUCIENE QUIUQUI
em face do Recorrente, cujo
decisum
homologou os cálculos apresentados no feito de origem, assentando, por conseguinte, a regularidade da adoção do IPCA-E a título de correção monetária e de 0,5% (meio por cento) ao mês de juros de mora, na atualização da condenação alusiva aos valores não recolhidos a título de FGTS devidos em virtude de contratações temporárias declaradas nulas.

O Recorrente alega, em síntese, que (
I
) “
quanto à atualização monetária, o índice a ser aplicado é a TR – Taxa Referencial. Isto porque o parâmetro está expressamente definido no art. 22 da Lei nº 8.036/90 com a redação dada pela Lei 9.964/2000, de aplicação imediata a partir de sua publicação em 10/04/2000
”; e (
II
) “
quanto à incidência dos juros de mora, cabe ressaltar, que os termos da Lei nº 9.494/97, redação dada pela MP nº 2.180-35/01, bem como pela Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, se aplicam aos juros de mora incidentes no caso sob análise, vez que, quando os referidos diplomas legislativos modificaram a redação do art. 1º F, da Lei nº 9.494/97, uma nova sistemática na incidência dos juros de mora aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública se inaugurou, qual seja a introdução do índice da caderneta de poupança ao mês, desde que esses débitos sejam originários de decisões prolatadas em processos judiciais, independentemente da natureza da condenação
”.

Pleiteia, neste contexto, que se confira provimento ao recurso.

Com efeito, se extrai-se das peças que compõem este instrumento, os Recorridos propuseram AÇÃO ORDINÁRIA em face do Recorrente, na qual se pronunciou a nulidade das suas Contratações Temporárias e, via de consequência, reconheceram-se devidos os valores não recolhidos a título de FGTS.

Nada obstante, nota-se que o título executivo judicial transitado em julgado (id. 1125671) não definiu qual índice deve ser aplicado na correção monetária do FGTS, sendo certo que a Sentença fez referência à Lei Federal nº 9.494/1997 quanto aos juros de mora, com incidência a partir do ajuizamento da ação,
in litteris:

“No mérito, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, para, nulificando os contratos por designação temporária, condenar o Estado nas parcelas acima mencionadas, a título de indenização, na forma da fundamentação supra que passa a integrar o presente decisum.

Na forma da legislação de regência, contem-se juros, a partir da data do ajuizamento da ação, na forma do artigo 1º, da Lei nº 9.494/97, alterada pelo artigo 4° da MP 2180-35), e correção monetária, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento da obrigação, de vez que o favor legal contido no art. 459, par. Ún., da CLT não se aplica aos créditos resultantes de decisão judicial.”

Ulti
mado o trânsito em julgado, iniciou-se a fase de Cumprimento de Sentença. Após os atos procedimentos,
o Magistrado de Primeiro Grau, ao dirimir a questão atinente aos cálculos da condenação, pronunciou-se na Decisão recorrida pela sua homologação, assentando, via de consequência, a regularidade da adoção do IPCA-E a título de correção monetária e de 0,5% (meio por cento) ao mês de juros de mora
.

Neste contexto, contrapondo-se ao que deliberado pelo Juízo
a quo
,
defende o Recorrente, em resumo, que a hipótese atrai a aplicação da Taxa Referencial – TR para fins de correção monetária e o índice da caderneta de poupança a título de juros de mora
.

Em sendo assim, cabe destacar, por oportuno e relevante, que, na linha da orientação adotada à época pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
(
STJ
– PUIL 1308, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 23/06/2021), restou ordenada a suspensão deste feito em decorrência da aparente possibilidade de afetação da matéria no âmbito do
Excelso Supremo Tribunal Federal na ADI 5.090
.

Com o referido julgamento no âmbito daquela Corte Constitucional, identificou-se que, no bojo da referida ADI,
apreciou-se a constitucionalidade do critério de remuneração e atualização de valores já depositados em contas vinculadas ao FGTS
, de modo que a Suprema Corte centrou-se em realizar a interpretação do
artigo 13, da Lei Federal nº 8.036/1990 e o artigo 17,
caput,
da Lei Federal nº 8.177/199, que ostentam o seguinte teor,
in verbis:

“
Art. 13.
Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano.”

“
Art. 17.
A partir de fevereiro de 1991, os saldos das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) passam a ser remunerados pela taxa aplicável à remuneração básica dos depósitos de poupança com data de aniversário no dia 1°, observada a periodicidade mensal para remuneração.”

A p
ropósito, ao julgar a
ADI 5.090
, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, determinou que
a remuneração do saldo das contas do FGTS deve ter como piso o índice oficial de inflação - IPCA -, mas modulou os efeitos da decisão de forma prospectiva, a partir da publicação da ata de julgamento (09/10/2024), com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros, ressaltando afigurar-se inadmissível a recomposição financeira de supostas perdas passadas
, senão vejamos,
in litteris:

"
EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
.
1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo.

2. O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA).

3. Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF).
4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.
(
STF
- ADI 5090, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024)

V
oltando-se à hipótese dos autos, é possível constatar a
ausência de similitude com o precedente vinculante supra transcrito, que orienta a atualização do saldo de contas de FGTS, enquanto que, neste caso está a se discutir valores que ainda não restaram depositados em conta vinculada ao FGTS.

Também não se há falar na

aplicação do artigo 22, da Lei Federal nº 8.036/1990
, na medida em que o dispositivo legal se refere a situações em que há prévio e formal vínculo empregatício estabelecido entre as partes, circunstância que não é constatada no caso em exame, eis que reconhecida a declaração de nulidade de Contratações Temporárias pelo Ente Público e que, por seu turno, acarretou apenas o direito à indenização do Servidor contratado de forma irregular pela Administração Pública.

A propósito, o dispositivo legal em referência ostenta a seguinte redação,
in litteris:

LEI 8.036/1990:

“Art. 22
. O empregador que não realizar os depósitos nos termos dos arts. 15 e 18 desta Lei responderá pela incidência da Taxa Referencial (TR) sobre a importância correspondente.

§ 1
o
Sobre o valor dos depósitos, acrescido da TR, incidirão, ainda, juros de mora de 0,5% a.m. (cinco décimos por cento ao mês) ou fração e multa, sujeitando-se, também, às obrigações e sanções previstas no Decreto-Lei n
o
368, de 19 de dezembro de 1968.”

Nesse sentido,
in litteris:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS . INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 459/STJ e ADI 5.090/DF. CORREÇÃO MONETÁRIA . IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que se discute o direito ao recebimento do FGTS em razão da nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública . 2. Quando do julgamento do RE n. 870.947/SE, tendo sido reconhecida repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, no que se refere à fixação da TR com índice de correção monetária, propondo, ainda, na mesma ocasião, sua substituição pelo IPCA-E, indexador capaz de refletir a variação dos preços.
2. Ademais, o Tribunal da Cidadania, ao apreciar os recursos especiais n.ºs 1 .495.146/MG, 1.492.221/PR e 1 .495.144/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou o posicionamento de que “o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11 .960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza”.
3. Inaplicabilidade da Súmula 459 do STJ e da tese discutida no âmbito da ADI 5.090/DF, perante o Supremo Tribunal Federal, já que estas dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS . Manutenção do IPCA-E como índice de correção monetária por tratar-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral
.
4. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00251054920168080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julgado em 09/08/2024)

P
or conseguinte, diante da natureza jurídica da imposição de pagamento revelada no Édito Sentencial, notadamente correspondente a parcelas consectárias do reconhecimento da nulidade da contratação temporária, assumindo portanto a conformação de verbas indenizatórias resultantes de condenação judicial perpetrada contra a Fazenda Pública, revela-se impositivo reconhecer atraídas as diretrizes fixadas no julgamento do
Recurso Especial nº 1.495.146/MG (TEMA 905/STJ),
que orienta em relação às
condenações judiciais em face da Fazenda Pública, que tenham como objeto direitos reconhecidos de servidores e empregados públicos, que assim dispõe de acordo com o período em que formado o débito,
senão vejamos,
in litteris:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. "TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art.
1º-F
da Lei
9.494
/97 (com redação dada pela Lei
11.960
/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(
STJ
- REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

N
esta linha, orienta a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
verbatium:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS . ÍNDICES APLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Gilson Rodrigues do Rosario, declarando nulos os contratos temporários celebrados a partir de 02/02/2010 e condenando o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS, corrigidos pelo IPCA-E e com juros de mora conforme índice da poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em discussão consiste em definir se o índice aplicável à atualização monetária da condenação referente ao FGTS deve observar a Taxa Referencial (TR), prevista no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.036/1990, ou o IPCA-E. III . RAZÕES DE DECIDIR
3.
O acórdão recorrido aplica corretamente o IPCA-E para correção monetária e os juros da poupança, em conformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, considerando tratar-se de condenação judicial imposta à Fazenda Pública, distinta da remuneração de contas vinculadas ao FGTS regida pelo Tema 731 do STJ e pela Súmula 459/STJ.

4. Os precedentes citados pelo embargante não são aplicáveis ao caso, pois tratam da atualização monetária de contas vinculadas ao FGTS, e não da atualização de condenação judicial da Fazenda Pública .

5. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação adotada é suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

6. A manifestação expressa sobre as questões suscitadas preenche os requisitos de prequestionamento .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A Taxa Referencial (TR) não se aplica à atualização monetária de condenações judiciais relacionadas ao FGTS, sendo restrita à remuneração das contas vinculadas ao FGTS
. 2. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 1.022; Lei nº 8.036/1990, art. 22, § 1º; Lei nº 9 .494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009. Jurisprudência relevante citada: TJES – 4ª Câmara Cível – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n .º 0024525-92.2011.8.08 .0024 – Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira – Julgado em: 19/04/2024

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 00032184320158080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julgado em 12/02/2025)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0020271-73.2015.8 .08.0012 APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA APELADO: AGENOR TEIXEIRA FARIAS RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL . CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NULIDADE. DIREITO AO FGTS E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. PRESCRIÇÃO . TEMA 608 E TEMA 551 DO STF. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I . CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por AGENOR TEIXEIRA FARIAS, declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenou o ente público ao pagamento de valores devidos a título de FGTS e férias acrescidas de um terço, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição aplicável à cobrança do FGTS segue o prazo trintenário ou quinquenal, considerando a modulação de efeitos do Tema 608 do STF; e (ii) determinar se a nulidade dos contratos temporários gera o direito ao recebimento de férias acrescidas de um terço, em razão do desvirtuamento da contratação temporária, à luz do Tema 551 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável ao FGTS é trintenário para ações ajuizadas antes de 13/11/2019, conforme modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 608 . A ação foi ajuizada em 11/11/2015, sendo correta a aplicação do prazo de 30 anos pelo juízo de origem.

4. Contratações temporárias reiteradas e sucessivas descaracterizam a excepcionalidade e transitoriedade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, gerando a nulidade do vínculo.

5. O Tema 551 do STF reconhece que o desvirtuamento de contratações temporárias dá direito ao recebimento de férias acrescidas de um terço, como ocorreu no presente caso, em que a função desempenhada pelo autor (gari) é de caráter permanente, evidenciando a prática reiterada de renovações contratuais.

6. A correção monetária e os juros de mora sobre as verbas devidas devem seguir os precedentes do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905), com a aplicação do IPCA-e para correção monetária e da taxa Selic após 09/12/2021, conforme a EC 113/2021 .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida. Sentença confirmada integralmente .

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para cobrança de FGTS em ações ajuizadas antes de 13/11/2019 é trintenário, conforme modulação do Tema 608 do STF.

2. A nulidade de contratações temporárias sucessivas dá direito ao FGTS e às férias acrescidas de um terço, nos termos do Tema 551 do STF, quando evidenciado o desvirtuamento do vínculo.

3. Após 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa Selic sobre os valores devidos pela Fazenda Pública, acumulando correção monetária e juros de mora.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX, e 7º, XXIX; Lei n . 8.036/1990, art. 19-A; Decreto n. 20 .910/1932, art. 1º; EC n. 113/2021, art. 3º . Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 709.212/DF (Tema 608); STF, RE n. 765 .320/RG (Tema 916); STF, RE n. 1.066.677/MG (Tema 551); STJ, AgInt no REsp n . 1.935.626/MG; STJ, REsp n. 1495146/MG (Tema 905) .

(
TJ-ES
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00202717320158080012, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julgado em 10/03/2025)

N
ão se pode perder de vista, contudo, que a partir de
09/12/2021
, com a entrada em vigor da
Emenda Constitucional nº 113/2021
, estatuiu-se que as condenações contra a Fazenda, independentemente da natureza, deverão ser atualizadas exclusivamente pela incidência em uma única vez da
Taxa Selic
acumulada mensalmente no período, que engloba em seu cálculo os juros de mora e a correção monetária, conforme se extrai de seu artigo 3º,
in verbis
:

“
Art. 3º
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

In
casu
, infere-se que
a Decisão recorrida, ao fixar o IPCA-E como índice de correção monetária, alinhou-se corretamente ao entendimento vinculante dos Tribunais Superiores
, não merecendo, neste ponto, qualquer reparo, porquanto a pretensão do Recorrente de aplicar a TR carece de amparo legal e jurisprudencial para a hipótese vertente.

Por outro lado, no que concerne aos juros de mora, conclui-se que a Decisão recorrida deve ser modificada.

Neste particular, ao analisar o título executivo judicial, verifica-se que este, embora silente quanto ao índice de correção monetária, determinou expressamente a aplicação de juros de mora com base na Lei Federal nº 9.494/1997.
A Decisão recorrida, todavia, ao homologar os cálculos, admitiu a aplicação da taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês a título de juros, em descompasso com o comando sentencial e com a orientação do Tema 905/STJ
.

Portanto, assiste parcial razão ao Recorrente neste ponto, pois
a Decisão recorrida deve ser reformada para adequar o cálculo dos juros de mora ao que dispõe o título executivo e a jurisprudência vinculante, até a véspera da vigência da EC nº 113/2021. A partir de 09/12/2021, impõe-se a incidência exclusiva da Taxa Selic
, que, como mencionado, já compreende juros e correção, devendo ser este o único fator de atualização do débito a partir de então.

Por fim, apenas para evitar inadvertida objeção, é importante consignar que não há qualquer óbice à aplicação da Taxa Selic a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, ainda que superveniente ao trânsito em julgado do título executivo.

Decerto, incide neste ponto a
ratio decidendi
firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
Tema nº 1.170 da Repercussão Geral (RE 1.317.982)
em que se estabeleceu que a aplicação de novo regime de juros moratórios previsto em legislação posterior não ofende a coisa julgada, por se tratar de norma de aplicação imediata que rege os efeitos futuros de uma relação jurídica pendente, em conformidade com o princípio
tempus regit actum
,
in litteris
:

EMENTA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.

1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança.

2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

3.
O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009
.

4.
Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio
tempus regit actum
.

5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009.

6. Proposta de tese: “
É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado
.”

(
STF
- RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024)

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, no sentido de reformar em parte a Decisão recorrida para (I) determinar a aplicação da remuneração oficial da caderneta de poupança como índice dos juros de mora até 08/12/2021; e (II) estabelecer que, a partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, os valores sejam atualizados apenas pela incidência, em uma única vez, da Taxa Selic acumulada no período, conforme a fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)